Tribunal: TJDFT
Processo: 0749997-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749997-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENE MELO DE OLIVEIRA, ALLAN SAFANELLI FONSECA AGRAVADO: JOAQUINA PEREIRA CASTELO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR PEREIRA GUEDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA IRENE MELO DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão de ID 215346619 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JOAQUINA PEREIRA CASTELO, que deferiu a gratuidade de justiça exclusivamente à ré Hérika Melo, indeferindo em relação aos demais réus. Afirmam, em suma, que não foi observada a situação pessoal de cada um dos agravantes; que os parâmetros estabelecidos na Resolução 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, não podem ser analisados isoladamente; que a agravante Maria Irene possui gastos elevados com saúde; que o agravante Allan apresentou a única conta bancária com movimentação; que não ocupa mais cargo em comissão no Governo do Distrito Federal, desde 2022. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito ativo, com a determinação de prosseguimento do processo sem o recolhimento das custas. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 66576972, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 67057917. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaca-se que o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Assim, deve ser analisada, de modo individual, a condição financeira de cada um dos agravantes. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Em relação à agravante Maria Irene, o comprovante de rendimentos de ID 211289168 dos autos de origem demonstra o recebimento de proventos no valor bruto de R$ 9.624,04, superior ao indicado na mencionada resolução. Ademais, o documento de ID 67057949 registra a existência de aplicação financeira, no valor de R$ 32.252,01. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Por seu turno, o agravante Allan apresentou documentação comprobatória da exoneração do cargo em comissão que ocupava (ID 67057934 – p. 2), em 11/7/2022, bem como apresentou extratos bancários de contas correntes, nos quais não se vislumbra movimentação financeira incompatível com a hipossuficiência alegada. Justifica-se, em consequência, o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de natureza liminar, para deferir a gratuidade de justiça ao agravante Allan Safanelli Fonseca. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora